Tribunal: TJMT
Processo: 1008603-82.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008603-82.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DIEGO ZANRE DE SOUZA - CPF: 051.871.311-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE
DROGA
APREENDID
A (
LEI N. 11.343/06
, ART. 42).
PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a exasperação da pena-base em 3 anos acima do mínimo legal, com fundamento na quantidade de droga apreendida
(
73,38 kg de maconha
)
, configura majoração desproporcional.

III. Razões de decidir

3. A individualização da pena é atividade vinculada a parâmetros abstratos e concretos, cabendo ao magistrado exercer discricionariedade motivada, observando as diretrizes do art. 59 do Código Penal (STJ, HC n. 832.716/SC, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025).

4. A quantidade e a natureza da droga (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) são fundamentos idôneos para a majoração da pena-base, devendo preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais – art. 59 do CP
– (STJ,
AgRg
no
REsp
n. 2.207.785/AL, Relator: Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/8/2025).

5.
No caso, a
elevação da pena-base em 3 anos acima do mínimo legal, com fundamento na apreensão de 73,38 kg de maconha, é proporcional e encontra amparo no art. 42 da L
ei n
. 11.343/2006, constituindo motivação idônea à luz dos princípios da individualização da pena e da discricionariedade motivada.

IV. Dispositivo

6
. Recurso de apelação desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008603-82.2025.8.11.0003

APELANTE: DIEGO ZANRE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
apelação interposta por
DIEGO ZANRE DE SOUZA

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

5
a

Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
,
nos autos d
a
A
ção
P
enal

n.
1008603-82.2025.8.11
.0003
,
que

o
condenou
à pena de

8
anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de
8
00 dias-multa
,
pel
a prátic
a
do crime de
tráfico de drogas

-
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
- (id
.

297952859
).

O apelante
,
assistido

pela
i. Defensoria Pública,
sustenta que a dosimetria estari
a
contr
á
ria
a
o texto penal porque, na primeira fase, a
exasperação da pena-base, em patamar
superior
à fração paradigma de 1/6, pela
existência de único vetor judicial desfavorável
,
seria
desproporcional.

Requer o
provimento para

readequar a pena
basilar, observada “
a fração ideal de 1/6, ou em melhor valor que entenda este e. Tribunal de Justiça
”
(id.
297952884
).

Em contrarrazões, a

1
a Promotoria de Justiça
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
pugna pelo desprovimento (id
.

297952886
).

Nessa instância superior, a Procuradoria de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau,
exarou parecer

pelo desprovimento
, na lavra do Ilustre Procurador
Domingos Sávio de Barros Arruda
(
id
.

308858395
).

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admi
ssibilidade, conheço do recurso.

A
questão em
discussão
é única e
consiste em saber se a quantidade de droga
apreendida
(73,38

kg de maconha)
, como circunstância judicial desfavorável
,
justifica a elevação da pena-base
em 3 anos acima do mínimo legal.

Passo ao julgamento.

O
juízo
de primeiro grau

considerou
a
“
expressiva quantidade do entorpecente apreendido (
73,38 kg de
maconha
)
”

para fixar, com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a
pena-base em 8 anos de reclusão

(id.
297952859
).

Sobre a matéria, a
individualização da pena é atividade vinculada a parâmetros abstratos e concretos, cabendo ao magistrado exercer discricionariedade motivada, observando as diretr
izes do art. 59 do Código Penal (STJ,
HC n. 832.716/SC,
R
elator
:
Min
.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025
).

Com efeito
, sabe-se que
a quantidade e a natureza da droga
(art. 42 da Lei n. 11.343/2006)
são fundamentos idôneos para a majoração da pena-base, devendo preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais
– art. 59 do CP – (STJ,
AgRg
no
REsp
n. 2.207.785/AL,
R
elator
:
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/8/2025
).

A
controvérsia
, no caso,
reside na proporcionalidade.

Para tanto
,
adoto,

como paradigma
,

a premissa do c. STJ de que o “
recrudescimento da pena-base em 1/5 sobre a reprimenda mínima em

razão da quantidade de entorpecentes apreendidos - mais de 10kg de

maconha - é proporcional e consonante com os precedentes desta Corte em

casos fáticos similares
” (
AgRg
no HC n. 810.662/SC,
R
elator
:
Min
.
Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023
).

Isto é, a referência de 10 kg de maconha autoriza exasperação da pena basilar em 1 ano, considerando a fração de 1/5 sobre a pena mínima (5 anos).

Em perspectiva,
destaca-se aresto
deste e. Tribunal
, no sentido de que
“
a
apreensão de cerca de 12 kg de maconha enseja, em média, o aumento da pena-base em 1/3 (um terço)
” (
N.U 1000098-14.2021.8.11.0013, Relator: Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 11/4/2025
).

No caso, a apreensão é de
73,38

kg de maconha
, razão pela qual, em juízo de proporcionalidade, considero razoável o aumento levado a efeito pelo juízo singular (3 anos acima do mínimo legal).

A título de registro, anoto que, na segunda fase, foram compensadas a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, tornando a pena-base em definitiva diante da ausência de causa
s
de aumento e diminuição
(8 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 800 dias-multa), a demonstrar a legalidade do cálculo dosimétrico.

A
nte o exposto
,
em
cons
onância
a
o parecer da Procuradoria de Justiça,
conhecida a pretensão de reexame,
mas, no mérito,

RECURSO

DES
PROVI
D
O
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025